Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706483-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FILIPE ALVES DE AZEVEDO AGRAVADO: SUZE COSTA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FILIPE ALVES DE AZEVEDO em face da decisão interlocutória (ID 111520251 na origem) proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais no 0707197-98.2021.8.07.0020, ajuizada por SUZE COSTA DE SOUSA, que indeferiu o pedido para expedição de ofício ao DETRAN/DF. Em suas razões (ID 33157690), o réu agravante aduz, em síntese, que os fundamentos lançados na decisão recorrida reforçam a necessidade e urgência do pedido autoral, em razão da manifesta impossibilidade de obtenção de provas que atestem a veracidade dos fatos. Ressalta que é impossível a produção de prova oral pois, por questão de política de privacidade da empresa UBER, não foi possível contatar a única testemunha presente, uma passageira que estava sendo transportada pelo agravante. Sustenta ser imperioso pugnar pela disponibilização das imagens da câmera de segurança do GDF, no intuito de elucidar o acidente de trânsito. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para tornar sem efeito a sentença de ID 115791997 (origem), haja vista que houve um error in judicando, na medida em que fora publicada antes do transcurso de 30 (trinta) dias úteis para se apresentar agravo de instrumento da decisão que encerrou a instrução processual. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar que o Juízo expeça ofício ao DETRAN/DF, a fim de que disponibilize as imagens da câmera de monitoramento do GDF presente no local da colisão, ocorrida no dia 04/05/2021, por volta das 15h30min, na via EPVP, sentido PARK WAY/ ÁGUAS CLARAS-DF. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, no caso vertente, não se encontra preenchido o pressuposto, consistente na urgência do julgamento da questão, pois não há que se falar em risco de perecimento do direito ou de dano irreparável ao réu, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Por sua vez, o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença proferida nos autos, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Inclusive, verifica-se que o feito de origem foi sentenciado em 15/02/2022 (ID 115791997 daqueles autos), o que implica, ainda, na falta de interesse recursal, ante a inutilidade de eventual provimento nesta instância revisora, devendo a inconformidade do agravante ser manifestada pela via adequada. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília – DF, 04 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora